Tribunal: TJPA
Processo: 0005225-17.2019.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005225-17.2019.8.14.0051

RECORRENTE/RECORRIDO: ELZIETE NASCIMENTO DE SOUSA

EMBARGANTE: NAGIB JORGE DO CARMO MONTEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM.INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04.

A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.

O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06.

Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07.

A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

01. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à inovação recursal, devendo estar fundados em omissão, obscuridade ou contradição”

02. “Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente os fundamentos constantes do recurso originário”.

03. “É válida a aplicação do art. 1.025 do CPC/2015 para fins de prequestionamento, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, 121, §2º, I, III e IV, 211, 413, 619; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, EDcl na ApCrim nº 0012860-72.2016.8.14.0045, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª TDP, j. 30.09.2024; TJPA, EDcl na ApCrim nº 0000987-84.2010.8.14.0401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 09.09.2024; TJPA, EDcl na ApCrim nº 0001850-68.2010.8.14.0133, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes embargos e
REJEITÁ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

NAGIB JORGE DO CARMO MONTEIRO
,

por meio de advogados particulares, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão

(ID 25936675)

desta Colenda Turma, que a unanimidade de votos conheceu de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora embargante e no mérito negou-lhe provimento, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém que pronunciou o embargante, pelo crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do CP, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n.° 8.072/90, em concurso material (CP, art. 69), com o delito de ocultação de cadáver,
ex vi
do art. 211, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Postula o embargante, pelo acolhimento dos aclaratórios alegando a existência de omissão na decisão embargada, consignando que em sede de recurso em sentido estrito o acórdão embargado deixou de apreciar à tese que diz respeito a existência de excesso de eloquência e argumentação indevida na decisão de pronúncia.

Alega, que a decisão de pronúncia deve limitar-se à demonstração objetiva da existência de crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal.

Por fim, registra que a matéria em questão foi discutida em plenário por ocasião do julgamento do recurso. Logo, entende que para garantir plenamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, considerando que a questão debatida constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, requer que o acórdão explicite claramente a discussão relativa ao excesso de linguagem e argumentação indevida na decisão de pronúncia, suprindo-se a omissão existente para fins de prequestionamento.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos interpostos, porém, no mérito, pugna pela sua rejeição, em razão da inexistência de omissão, obscuridade, contradição e ambiguidade no acórdão embargado.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas, verifico que não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no acórdão hostilizado, posto que todas as alegações trazidas pelo recorrente em sede de recurso em sentido estrito,

foram ampla e devidamente enfrentadas pelo juízo
ad quem
, tudo, em conformidade com a lei e em elementos concretos dispostos nos autos, sendo o recurso apresentado

por Nagib Jorge do Carmo Monteiro, conhecido e improvido, à unanimidade de votos pelos membros da 2ª Turma de Direito de Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo mantida integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo juízo
a quo
, que determinou a submissão do ora embargante a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém,

tudo bem delineado nos termos do acordão de ID
25936675
abaixo transcrito:

“EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E DISSIMULAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. VALIDAÇÃO DE RETRATAÇÃO EM JUÍZO. REUNIFICAÇÃO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Elziete Nascimento
e
Nagib Monteiro
, contra decisão da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém, que os

pronunciou nos termos do art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 211, ambos

do Código Penal. A
primeira
solicita sua absolvição sumária ou sua

impronúncia e o decote das qualificadoras, enquanto o
segundo
, requer, em

matéria preliminar, a declaração de nulidade do inquérito policial, que seja

impronunciado, bem como a validação de sua retratação em juízo, nos termos

do art. 200, do CPP e a reunificação de processos criminais, ante a decisão do

juízo de separá-los, nos termos do art. 80, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(I)
se deve ser acolhida a preliminar de nulidade do inquérito policial, por ausência de advogado na defesa de Nagib Monteiro na fase inquisitorial;
(II)
definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri;
(III)
se é possível o decote das qualificadoras;
(IV)
se é possível considerar a retratação do recorrente em juízo;
(V)
saber se é possível a reunificação dos processos, em razão da decisão do juízo que desmembrou os autos principais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Descabe anular o inquérito policial, pois, é procedimento de natureza inquisitorial, não estando adstrito às regras delimitadas pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Preliminar rejeitada
.

4. A pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessário, nesta fase, prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito, bastando indícios suficientes de autoria e materialidade, o que, resta demonstrado no caso em comento, indicando que os recorrentes seriam os mandantes dos crimes pelos quais foram pronunciados pelo juízo
a quo
, sendo inviável acolher os pedidos de absolvição sumária e impronúncia, respectivamente. O exame profundo dos argumentos defensivos é de responsabilidade do Tribunal do Júri, órgão competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 5. Descabe o decote qualificadoras requerido pela recorrente Elziete Nascimento, pois o magistrado sentenciante, dentro dos limites impostos pela legislação processual penal e com esteio no conjunto probatório, apresentou fundamentação satisfatória quanto as circunstâncias previstas no art. 121, §2°, incisos I, III, IV.

6. O pedido apresentado por parte do recorrente
Nagib Monteiro
, com lastro no art. 200, do CPP, não encontra respaldo, uma vez que não ocorreu a alegada retratação de sua confissão em juízo, verificando-se que o réu permaneceu em silêncio no decorrer do interrogatório.

7. A tese que diz respeito a possibilidade de reunificação dos autos arguida pelo recorrente Nagib Monteiro, ante ao desmembramento determinado pelo juízo (CPP, art. 80), não prospera, visto que a decisão do magistrado singular, proferida em ação de incidente de insanidade mental está suficientemente fundamentada e pautada em motivos razoáveis e relevantes, para se apurar se o executor do crime Taliandresson Pereira é portador esquizofrenia subtipo paranoide, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo a ser reconhecido em favor do recorrente.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recursos conhecidos e desprovidos”

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz, claramente, com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal.

Objetiva o embargante a modificação do julgado, entretanto, constata-se que todas as matérias trazidas nas razões recursais foram enfrentadas em sua integralidade, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria amplamente debatida. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
PENA BASE NO MINÍMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012860-72.2016.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas.
PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000987-84.2010.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024).

Com efeito, entende esta relatora que o pedido em questão trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração, verificando-se que o recorrente, ora embargante, no decorrer das razões apresentadas em sede de recurso de

em sentido estrito, requereu, nesta ordem: preliminar, requerendo a declaração de nulidade do inquérito policial; no mérito, postulou por sua impronúncia, aplicando-se o que determina o art. 411, do CPP; acolhimento do pedido de retração, conforme dispõe o art. 200, do Código de Processo Penal e, por fim, pedido de reunificação dos autos processuais.

Nesse sentido, ressalta o
custos legis
(ID 26720209, p.976)

“
Considerando o teor do acórdão vergastado, vislumbra-se que a pretensão trazida pelo embargante se trata, em verdade, de inovação recursal, visto que não foi formulado nenhum dos pedidos em sede de razões recursais
.

As razões invocadas nos presentes embargos demonstram o mero inconformismo da defesa com a decisão proferida, posto que a matéria trazida no presente recurso sequer foi alvo de questionamento anterior, o que não se revela possível fazer através de embargos de declaração
.

Por outro lado, a jurisprudência admite os embargos de declaração para fins de prequestionamento, mas o seu manejo, com essa finalidade, deve estar fundado nas hipóteses do art. 619 do CPP - existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado -, quando o julgado, no exame e deslinde das questões discutidas na demanda, o faça de forma a impedir a interposição e/ou o processamento dos recursos excepcionais.

Portanto, ainda que voltados os declaratórios ao prequestionamento para fins de interposição dos recursos extraordinário e/ou especial, como in casu, faz-se necessária a observação dos requisitos legais, o que não se vislumbra nos presentes autos.

Nesse sentido, não tendo o embargante preenchido os requisitos do artigo 619 do CPP, manejando embargos declaratórios apenas com o objetivo de discutir matéria não analisada por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, tratando-se, portanto, de inovação recursal em sede de aclaratórios, faz-se imperativa a sua rejeição
”.

Assim, se manifesta a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DO EMBARGANTE PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO ACUSADO
. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001850-68.2010.8.14.0133 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/07/2024).

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
,
confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, considerando que as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, não há como acolher as teses alegadas pelo embargante.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal,
CONHEÇO
dos presentes
embargos e os
REJEITO
, para manter o acórdão de
ID 25936675.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/06/2025